Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-39.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. EMPRESA CONTRATADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERRA SANTA-PA. CONTRATO Nº 083/2018/TJPA. PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL E DO 1º ADITIVO VENCIDOS SEM QUE AS OBRAS TENHAM SIDO CONCLUÍDAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA E, CONSEQUENTEMENTE, A APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE TRANSCORREU DENTRO DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL, SENDO OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENALIDADES DE MULTA E RESCISÃO APLICADAS DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTRATUAL.Havendo comprovação nos autos de que o prazo de vigência do contrato não foi cumprido, correta a aplicação de penalidade, conforme previsão nos artigos 77, 78 e 87 da Lei 8.666/93 e disposições da Cláusula 14ª, ?b? e clausula 17º, do Contrato 083/2018/TJPA.Não se reforma, de igual modo, a dosimetria da pena, visto que a multa e o distrato são perfeitamente aplicáveis à situação, considerando os prejuízos que o atraso na obra traz ao poder público e em virtude de a recorrente ser reincidente, já tendo sido penalizada anteriormente com Advertência.Recurso Conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO Nº _____________________ DJe _______/ _______/ _______
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000181-39.2020.8.14.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA CARIPI LTDA EPP
RECORRIDO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (decisão monocrática de fls. 37-38).
EXPEDIENTE: SECRETARIA JUDICIÁRIA
RELATORA: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. EMPRESA CONTRATADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERRA SANTA-PA. CONTRATO Nº 083/2018/TJPA. PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL E DO 1º ADITIVO VENCIDOS SEM QUE AS OBRAS TENHAM SIDO CONCLUÍDAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA E, CONSEQUENTEMENTE, A APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE TRANSCORREU DENTRO DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL, SENDO OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENALIDADES DE MULTA E RESCISÃO APLICADAS DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTRATUAL.
Havendo comprovação nos autos de que o prazo de vigência do contrato não foi cumprido, correta a aplicação de penalidade, conforme previsão nos artigos 77, 78 e 87 da Lei 8.666/93 e disposições da Cláusula 14ª, ¿b¿ e clausula 17º, do Contrato 083/2018/TJPA.
Não se reforma, de igual modo, a dosimetria da pena, visto que a multa e o distrato são perfeitamente aplicáveis à situação, considerando os prejuízos que o atraso na obra traz ao poder público e em virtude de a recorrente ser reincidente, já tendo sido penalizada anteriormente com Advertência.
Recurso Conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 22 de julho de 2020.
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
CONSTRUTORA CARIRI LTDA EPP.
(fls.40), contra decisão do Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que aplicou penalidade de MULTA, no importe de R$9.955,51 (nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e RESCISÃO, em virtude de descumprimento contratual (fls.37-38).

A recorrente é signatária do Contrato nº 083/2019, com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo objeto é a obra de construção do muro do Fórum da Comarca de Terra Santa.

Por ocasião de vistoria na obra, ocorrida em 28.08.2019, o fiscal do contrato constatou mora na realização dos trabalhos, com pouco mais de 10% do escopo do contrato cujo prazo de execução já havia se encerrado em 25.08.2019, diante do que informou que a contratada protocolou pedido de prorrogação do prazo de execução por mais 30 dias, em 26.08.2019.

Em 12.09.2019, o fiscal, com base nas constatações da vistoria realizada em 28.08.2019, sugeriu aplicação de penalidades, conforme descrito no documento de fls. 9v.

A Chefia de Divisão de Obras, analisando o contexto de descumprimento, manifestou-se pela negativa de pedido de novo pedido de prorrogação, ressaltando a existência de pedido de penalidade anterior (PA-MEM-2019/37283) e solicitando a abertura de novo processo de apuração de responsabilidade, com possível aplicação de penalidade do tipo multa moratória, conforme a cláusula décima quarta, bem assim processo de rescisão, considerando que o contrato encontrava-se em mora desde 25.08.2019.

Aberto prazo para defesa (fls.22), a contratada argumentou que há equívocos quanto as datas que induzem a erros avaliativos, uma vez que o instrumento contratual teria vigência até 11.11.2019, de sorte que esta poderia ser a data para a entrega da obra, e que, considerando seu pedido de prorrogação datado de 02.09.2019, estava no aguardo de nova ordem de serviço para dar continuidade às obras (fls22v-23).

Os autos foram remetidos à Secretaria de Administração a qual, com base em parecer técnico jurídico, ratificou o entendimento da Secretaria de Engenharia quanto à penalização da contratada, em decorrência da quebra de contrato.

Acolhendo os pareceres das Secretarias de Engenharia e Administração, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aplicou, à contratada, a penalidade de multa no valor de R$9.955,51 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), valor indicado na Nota Técnica nº 573/2019, utilizando como fundamento a Cláusula Décima Quarta, alínea ¿b¿, do Contrato nº 083/2018, c/c o artigo 87, II, da Lei nº 8.666/93 e penalidade de rescisão contratual, com base na Cláusula Décima Sétima do contrato n.83/2018 c/c art.79, I da Lei n. 9.666/1993.

A contratada apresentou recurso, aduzindo que não concluiu a obra em razão de não ter obtido resposta para seu pedido de dilação de prazo apresentado em 16.09.2019, acreditando que houve falta de comunicação, pugnando pela revisão da penalidade, com concessão de prazo para prosseguir na obra (fls.40).

Manifestou-se a seguir o Presidente do TJPA, mantendo a decisão recorrida, por entender não haver fatos novos a ensejar a retratação, remetendo os autos à apreciação do Conselho da Magistratura.

Vindo os autos a este Colegiado, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade, inclusive a tempestividade, auferida segundo o art. 109, I, f, da Lei 8.666/93 (fls. 48v).

Cinge-se a questão à adequação e pertinência das penalidades de multa e rescisão contratual aplicadas à contratada para execução da obra de construção do muro do Fórum de Terra Santa, em função de atraso e inconclusão do objeto do contrato.

Sobre o assunto, a renomada administrativista Maria Sylvia Zanella de Pietro leciona que
¿A inexecução total ou parcial do contrato dá à Administração a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativista (...)
1
¿.

Caracterizado, portanto, o descumprimento da cláusula contratual, abre-se a possibilidade da aplicação da sanção, que também tem sua previsão no contrato.

A jurisprudência deste Colendo Conselho da Magistratura vem a confirmar a possiblidade e dever do administrador em aplicar penalidade administrativa nos casos de inexecução ou execução parcial dos contratos.
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ACORDADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 018/2017. SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES FUNCIONAIS DIO TJPA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006.2018 PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO NO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS ESTIPULADO ENTRE 19.02 A 31.03.2018. APÓS 30 DIAS DO PRAZO PARA CONCLUSÃO, A OBRA SEQUER HAVIA EFETIVAMENTE INICIADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA EM CUMPRIR RIGOROSAMENTE OS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME CONSTANTE NA CLÁSULA SEXTA, ITEM VII DA ARP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA À EMPRESA ANTES DA ESTIPULAÇÃO DA SANÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE ATRIBUIÇÃO DE PENA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL NO CONSELHO DA MAGISTRATURA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PACTUADOS.
Havendo descumprimento de cláusula contratual, por parte da contratada pela administração pública, a responsabilização deve ser consubstanciada em penalidade, desde que prevista contratualmente, em razão do prejuízo ao poder público sempre decorrente em tais situações.
In casu
, não se acolhe a arguição de que o atraso nos trabalhos deu-se por conta de questionamentos sobre sua execução, visto que não se comprovou que as dúvidas levantadas pela empresa inviabilizariam o início e continuidade dos serviços. As respostas aos questionamentos foram prestadas em tempo razoável e, ainda assim, o atraso persistiu.
(TJPA - Recurso Administrativo nº
0003942-49.2018.8.14.0000
, Relatora: Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 12/12/2018, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJe 14/12/2018).
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATO Nº 016/2012. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DE MOSQUEIRO. ATRASO INJUSTIFICADO DA OBRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA CONTRATADA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS ATESTANDO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIRMAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. SANÇÕES PREVISTAS NA 14ª CLÁUSULA DO CONTRATO. OPÇÃO DO ADMINISTRADOR PELA MULTA COMPENSATÓRIA, MAIS BRANDA DO QUE A MULTA MORATÓRIA, TAMBÉM ALICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - Recurso Administrativo nº
0000301-53.2018.8.14.0000.
Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/08/2018, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJe 27/08/2018).

Não há como, em sede de recurso administrativo, reanalisar-se os aspectos técnicos da execução, ou inexecução, das obras de construção, objeto do contrato. Isso já foi feito pelo fiscal do contrato e pela Secretaria de Engenharia do TJPA, que é o setor competente, na organização funcional do órgão, para tal finalidade. Neste momento, apenas se verificam os aspectos relacionados ao cumprimento das cláusulas contratuais, a legalidade do procedimento que culminou com a penalização da contratada e a pertinência da sanção aplicada.

Sobre esse aspecto, vale destacar parte do parecer exarado pela assessoria jurídica da Secretaria de Administração, quando diz que
¿A partir do momento em que um órgão realiza um procedimento licitatório, ele tem a expectativa de que irá adquirir os bens ou serviços, nas condições ali estabelecidas e, a ocorrência de uma eventual inexecução ou execução irregular, termina por frustrar os interesses da Administração Pública, que se vê impossibilitada de cumprir os cronogramas estipulados¿
(fls. 45).

Atrasos na execução ou inexecuções de obras implicam necessariamente em aumento de despesa, não só de forma direta, com a defasagem financeira, mas também indiretamente, quando frustra a utilização de espaço mais condizente para a prestação do serviço, substituindo-o por improvisações inadequadas.

Portanto, a aplicação da penalidade, muito além do poder exercido pelo administrador, é um dever que se impõe considerando que há um bem público a tutelar e na perspectiva de que o interesse público há que prevalecer sempre em relação ao particular.

Importante relembrar que, além do aspecto punitivo que a penalidade administrativa carrega, não se pode desprezar também a força de caráter pedagógico que a aplicação de tais sanções tem, no intuito de incentivar o fiel cumprimento dos contratos firmados com os entes públicos.

In casu
, após processo licitatório, foi celebrado, entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a recorrente, o contrato nº 83/2018, cujo objeto eram as obras de construção do muro do Fórum da comarca de Terra Santa.

Conforme documentos constantes dos autos, verifica-se que a Coordenadoria de Convênios e Contratos registra ter sido efetivamente negado segundo pedido de prorrogação, nos termos consignados no PA-EXT. 2019/06227.

No mais, em que pese a existência de alguns erros materiais em diversos documentos constantes dos autos (a exemplo das vistorias, com indicativos equivocados de datas; da própria Ordem de Serviço n. 07/2019, onde se constata equívoco na data término registrada com mês 6, quando deveria ser mês 7) e, ainda a discussão sobre novas datas, em tratativas informais (e-mails e reuniões) e, portanto não consignadas ou consolidadas por meio dos instrumentos próprios (aditivos no prazo estabelecido no contrato inicial), é possível, a partir dos instrumentos formalizados (contrato e aditivo), observar que
a vigência do contrato, conforme se encontra expresso na clausula quarta do termo de fls. 11-25, era de 8 meses, e deveria encerrar em 11.08.2019, mas fora estendida em razão do aditivo de fls,18, que, em 29.07.2019 (data da assinatura do aditivo), estabeleceu, em sua cláusula segunda, novo prazo para execução do contrato, acrescentando mais 30 dias a contar do término da primeira ordem de serviço (27.07.2019).

Destarte, o prazo para a finalização das obras fora incialmente firmado para a data de 27.07.2019 e, após requerimento da contratada, foi prorrogado por mais 30 dias (aditivo de fls. 18-18v, datado de 29.07.2019), passando para 25.08.2019. Esses os dados que se extrai dos instrumentos formais sobre o objeto contratual, constituindo-se as demais datas, aparentemente, em tentativas extracontratuais de minimização dos danos ou meros erros materiais em um ou outro documento.

Assim, a primeira ordem de serviço originada do contrato n.83/2019, OS n.07/2019, estabelecia o prazo de execução de 2 meses, com início em 27.05.2019 e termino em 27.07.2019 (fls. 17v, considerando um pequeno erro material na indicação do mês que consta 6, na OS) e, a segunda ordem de serviço, OS N. 23/2019 (fls.19v), originada do aditivo, estabelece o prazo de 30 dias, com início em 27.07.2019 e término em 25.08.2019.

Desse modo, resta claro que os prazos de execução da obra, seja inicial, seja o de prorrogação resultante do aditivo, não foram observados pela recorrente, restando perfeitamente definido que o prazo final para execução, já contando com a prorrogação, encerrou em 25.08.2019

Caracteriza-se, desta forma, a inobservância ao contrato que a recorrente firmou voluntariamente com o poder público, sob a mais absoluta regularidade formal e material.

Conforme consta da decisão atacada, a aplicação de penalidade, em caso de descumprimento contratual, está prevista na Cláusula Décima Quarta, alínea ¿b¿, do Contrato nº 083/2018, c/c o artigo 87, II, da Lei nº 8.666/93 e penalidade de rescisão contratual, com base na Cláusula Décima Sétima do contrato n.83/2018 c/c art.79, I da Lei n. 9.666/1993.

Por fim, não se contatou, nos autos, qualquer irregularidade no procedimento que culminou com a aplicação da penalidade à recorrente, sendo-lhe asseguradas todas as garantias legais, inclusive o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que aplicou a penalidade de Multa, no valor de R$9.955,51 (nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), em razão do descumprimento de suas obrigações contratuais, no que concerne ao atraso na execução da obra, conforme os termos da Cláusula Décima Quarta, alínea ¿b¿, do Contrato nº 083/2018, c/c o artigo 87, II, da Lei nº 8.666/93 e penalidade de rescisão contratual, com base na Cláusula Décima Sétima do contrato n.83/2018 c/c art.79, I da Lei n. 9.666/1993.

É como voto.
Belém/PA, 22 de julho de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora relatora

1
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 30ª Edição Revista Atualizada e Ampliada. pp. 316. Rio de Janeiro. Editora Forense. 2017.